Tribunal: TJES
Processo: 5004796-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Interpretação / Revisão de Contrato; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004796-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMOLATTE CONFEITARIA LTDA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004796-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMOLATTE CONFEITARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMOLATTE CONFEITARIA LTDA, em face de decisão (Id. 938523) proferida pelo JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DE VITÓRIA (Processo 0022120-68.2020.8.08.0024), na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, vindicou, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que “
o h. Juízo de primeira instância se ateve a mencionar, genericamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória, tratando sobre o caso em concreto apenas no relatório
”(Id. 938505, pp. 05).

No mérito, sustentou haver ajuizado a demanda originária visando a revisão do contrato em razão da pandemia pelo novo coronavírus e suas repercussões sobre a saúde financeira da empresa, intensificadas pela baixa circulação de pessoas em sua loja e pelo aumento do preço dos insumos, cumulados com a recusa do agravado em proceder a renegociação do contrato.

Para tanto, amparando-se, em especial, nos artigos 317, 478 e 479, do CC/02, asseverou que “
É inquestionável a ocorrência da pandemia e o quanto ela afetou economicamente as pequenas empresas
”(Id. 938505, pp. 06), inclusive a “
Agravante, que teve prejuízo líquido superior a 30 mil reais (fl. 87), continuidade de cancelamentos até o presente momento (fls. 151/157), e tem o financiamento sob análise representando 48% do faturamento de fevereiro a junho (quando esse estudo foi feito), sendo necessário renegociá-lo (fl. 132)
”(Id. 938505, pp. 07), sob pena de acarretar danos irreversíveis, culminando no fechamento da empresa e no desemprego de seus funcionários.

Neste viés, pleiteou a antecipação da pretensão recursal, “
suspendendo-se (e, subsidiariamente, reduzindo-se as parcelas para 30% do valor ou outro percentual que entendesse adequado) das cobranças relativas ao empréstimo bancário pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia do Covid-19, de forma que os pagamentos das prestações sejam diferidos para depois que cessarem os efeitos da pandemia, sem a incidência de quaisquer juros ou encargos no período. Por conseguinte, que não fosse a Agravante constituída em mora, nem tomada qualquer medida executiva contra ela, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00
”(Id. 938505, pp. 13/14).

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para suspender as cobranças relativas à Cédula de Crédito Bancário nº 83369/1, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo (Decreto 446-S, de 02.04.2020), sem a incidência de juros moratórios, devendo o agravado abster-se de promover medidas restritivas (SERASA, SPC E PROTESTO), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Petição apresentada pela agravante (Id. 950325) informando haver sido inscrita no SPC pelo agravado e requerendo, ao final, a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando a retirada das restrições.

Em cumprimento à decisão veiculada no Id. 944276, fora determinada a intimação do agravado para proceder, imediatamente, à retirada das restrições impostas à agravante nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, sob pena de incidência das
astreintes
.

Contrarrazões (Id. 1109463) vindicando o desprovimento recursal, “
porquanto não está demonstrada a onerosidade excessiva, com extrema vantagem para a outra parte, sendo que a prorrogação (ainda que parcial) da exigibilidade do débito não preserva o equilíbrio da relação contratual
” (Id. 1109463, pp. 09). Destacou, ainda, que a providência solicitada em juízo causará desequilíbrio econômico ao contrato, penalizando sob medida os encargos e obrigações contratuais do BANDES, com reflexos sobre a previsão de receita e fluxo de caixa, podendo retirar-lhe a possibilidade de ofertar capital a quem dele vier a necessitar no futuro além de comprometer, em última análise, a própria continuidade de suas atividades.

Petição apresentada pela agravante no Id. 1179788, na qual requer que as condições previstas na Lei Estadual 11.247/21, que instituiu o Fundo de Proteção ao Emprego, sejam-lhe aplicadas nos pontos que lhe sejam mais benéficos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004796-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMOLATTE CONFEITARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMOLATTE CONFEITARIA LTDA, em face de decisão (Id. 938523) proferida pelo JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DE VITÓRIA (Processo 0022120-68.2020.8.08.0024), na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, vindicou, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que “
o h. Juízo de primeira instância se ateve a mencionar, genericamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória, tratando sobre o caso em concreto apenas no relatório
”(Id. 938505, pp. 05).

No mérito, sustentou haver ajuizado a demanda originária visando a revisão do contrato em razão da pandemia pelo novo coronavírus e suas repercussões sobre a saúde financeira da empresa, intensificadas pela baixa circulação de pessoas em sua loja e pelo aumento do preço dos insumos, cumulados com a recusa do agravado em proceder a renegociação do contrato.

Para tanto, amparando-se, em especial, nos artigos 317, 478 e 479, do CC/02, asseverou que “
É inquestionável a ocorrência da pandemia e o quanto ela afetou economicamente as pequenas empresas
”(Id. 938505, pp. 06), inclusive a “
Agravante, que teve prejuízo líquido superior a 30 mil reais (fl. 87), continuidade de cancelamentos até o presente momento (fls. 151/157), e tem o financiamento sob análise representando 48% do faturamento de fevereiro a junho (quando esse estudo foi feito), sendo necessário renegociá-lo (fl. 132)
”(Id. 938505, pp. 07), sob pena de acarretar danos irreversíveis, culminando no fechamento da empresa e no desemprego de seus funcionários.

Neste viés, pleiteou a antecipação da pretensão recursal, “
suspendendo-se (e, subsidiariamente, reduzindo-se as parcelas para 30% do valor ou outro percentual que entendesse adequado) das cobranças relativas ao empréstimo bancário pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia do Covid-19, de forma que os pagamentos das prestações sejam diferidos para depois que cessarem os efeitos da pandemia, sem a incidência de quaisquer juros ou encargos no período. Por conseguinte, que não fosse a Agravante constituída em mora, nem tomada qualquer medida executiva contra ela, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00
”(Id. 938505, pp. 13/14).

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para suspender as cobranças relativas à Cédula de Crédito Bancário nº 83369/1, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo (Decreto 446-S, de 02.04.2020), sem a incidência de juros moratórios, devendo o agravado abster-se de promover medidas restritivas (SERASA, SPC E PROTESTO), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Petição apresentada pela agravante (Id. 950325) informando haver sido inscrita no SPC pelo agravado e requerendo, ao final, a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando a retirada das restrições.

Em cumprimento à decisão veiculada no Id. 944276, fora determinada a intimação do agravado para proceder, imediatamente, à retirada das restrições impostas à agravante nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, sob pena de incidência das
astreintes
.

Contrarrazões (Id. 1109463) vindicando o desprovimento recursal, “
porquanto não está demonstrada a onerosidade excessiva, com extrema vantagem para a outra parte, sendo que a prorrogação (ainda que parcial) da exigibilidade do débito não preserva o equilíbrio da relação contratual
” (Id. 1109463, pp. 09). Destacou, ainda, que a providência solicitada em juízo causará desequilíbrio econômico ao contrato, penalizando sob medida os encargos e obrigações contratuais do BANDES, com reflexos sobre a previsão de receita e fluxo de caixa, podendo retirar-lhe a possibilidade de ofertar capital a quem dele vier a necessitar no futuro além de comprometer, em última análise, a própria continuidade de suas atividades.

Petição apresentada pela agravante no Id. 1179788, na qual requer que as condições previstas na Lei Estadual 11.247/21, que instituiu o Fundo de Proteção ao Emprego, sejam-lhe aplicadas nos pontos que lhe sejam mais benéficos.

Prefacialmente, não conheço do pedido veiculado no Id. 1179788, eis que excede a matéria devolvida no presente recurso, devendo ser primeiramente apresentada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de caracterizar inovação recursal.

Dito isso, é cediço que o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, ao estabelecer a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelos órgãos componentes do Poder Judiciário, sob pena de nulidade do ato processual.

Em idêntico sentido, apresenta-se a legislação processual civil, conforme observa-se do artigo 11, inserto no capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, e do artigo 489, §1º, do CPC/15, senão vejamos:

“
Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

“
Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Note-se que o regramento processual contido no artigo 489, §1º, incisos I, II e III, do CPC/15, suso transcrito, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; e invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, este dever de fundamentação é prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Na hipótese, a fundamentação da decisão em voga fora lavrada nos seguintes termos:

“A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC é providência de exceção, subordinada a requisitos rigorosamente traçados pela legislação.

As tutelas de urgência, porque são medidas voltadas a eliminar ou minorar especificamente os males do tempo do processo, têm por fundamento uma situação de perigo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 positivou dois “perigos” que podem dar fundamento à concessão da tutela de urgência. São eles: o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ambas as expressões, em verdade, representam igual fenômeno, qual seja os males que o tempo pode trazer para o processo ou para direito nele postulado.

Além das situações de urgência que representam verdadeiro fundamento do pleito urgente, o Código de Processo Civil de 2015 também estabelece como requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, ou seja, a análise em sede de possibilidade de que o autor possui o direito que alega e que está sujeito à situação de perigo.

Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo de cognição sumária, e não exauriente.

Destaque-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, mesmo reconhecendo que as tutelas de urgência possam ter natureza cautelar ou satisfativa (antecipada, nos termos da legislação) ao menos no plano do direito positivo, não estabeleceu distinção entre os requisitos positivos para a concessão de ambas, dando a entender que os requisitos para a concessão das medidas, seja de que natureza forem, são os mesmos.

Analisando a narrativa dos fatos, entendo por indeferir por ora o pedido formulado em sede de tutela de urgência.

Trago o seguinte julgado:

Agravo de instrumento. Ação declaratória. Suspensão de pagamento de empréstimos. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido, com determinação. (TJ-SP - AI: 21303678320208260000 SP 2130367-83.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 23/06/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

Dessa forma, não estando caracterizado as hipóteses do art. 300 CPC, entendo por
INDEFERIR O PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
”

Destarte, a decisão recorrida não atende ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, tampouco apontou, especificadamente, as razões que acarretaram no indeferimento da tutela provisória, revelando-se, portanto, em desconformidade com o princípio do devido processo legal,
circunstância que impõe o acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação suscitada pela agravante.

Fixadas estas premissas, d
ispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que a demanda originária fora proposta pela agravante requerendo a suspensão das cobranças relativas à Cédula de Crédito Bancário firmada com o agravado em 08.08.2019, mediante a alegação de que, em decorrência do estado de calamidade pública proporcionado pela pandemia pelo novo coronavírus, seu faturamento teria sido brutalmente afetado.

Nesse sentido, contextualizou que, “
para atender a crescente demanda, fez-se necessária a implantação de uma sede própria (até então as sócias utilizavam-se de espaço residencial) e regularização social, sendo desenhado o projeto de um espaço, com a fábrica no mezanino, a loja de bolos e uma cafeteria
” (Id. 938519, pp. 03),
projeto que, para ser alcançado, necessitou da obtenção de crédito junto ao BANDES, no valor de R$ 89.436,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, a iniciarem após o prazo de carência, em 25.11.2020, com o fito de viabilizar, primeiramente, a capitalização da agravante.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

Nesse passo, sobressai-se o Enunciado 366, da IV Jornada de Direito Civil, de acordo com o qual “
o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação
”.

Paralelamente, ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que “
O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
”

Na hipótese, ressalvado o momento processual inaugural em que se encontra o processo originário, depreendo que a pandemia pelo novo coronavírus gerou reflexos extremamente prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parte das empresas capixabas, sendo tal ponto, aliás, amplamente noticiado pelos meios de comunicação, além das restrições, parciais ou totais, impostas às atividades comerciais pelo Governo Estadual, sobretudo no ramo da agravante (gênero alimentício), consoante Decretos 4.605-R, 4.621-R, 4626-R e seguintes, circunstância que justificaria, ao menos em tese,
a revisão contratual pleiteada pela agravante, em consagração às teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

Na concretude do caso, o compulsar dos autos vai ao encontro da compreensão acima formulada, face a presença de
indícios concretos de que a agravante passa por desequilíbrio econômico-financeiro em razão da causa de força maior mencionada, a saber, a pandemia pelo novo coronavírus, notadamente pelo estagio ainda inicial de suas atividades coincidir com o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo declarado pelo Decreto 4593-R, de 13.03.2020, e ser, em grande parte, dependente de encomendas para festas de aniversários, casamentos e demais confraternizações, atividades que, notoriamente, sofreram grande impacto.

É o que se vê no Demonstrativo Financeiro inserto no Id. 938521, pp. 07, segundo o qual a agravante, microempresa, no período de 1º.01.2020 a 30.11.2020, amargou prejuízo de R$ 31.568,91 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos).

Sobressai-se, ademais, a ausência de elementos probatórios aptos a indicar que a modificação na forma de pagamento gerará, considerando apenas a hipótese concreta, significativo impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro da instituição bancária, destinada à promoção do financiamento do desenvolvimento da economia capixaba. Todavia, por certo que referida medida, tomada em larga escala, possuiria o condão de comprometer o fluxo de caixa e a própria oferta de crédito aos que forem buscar linhas de financiamento junto ao agravado.

Note-se, outrossim, que a suspensão integral do débito pelo período incerto de duração do
estado de calamidade e de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo provocado pelo novo coronavírus
proporcionará, em verdade, o desequilíbrio da relação contratual, sobretudo ao considerar-se que os estabelecimentos comerciais, apesar de forma intermitente, encontram-se em funcionamento, sobretudo por
delivery
.

Em sendo assim, no cotejo entre o potencial risco de irreversibilidade da medida, tenho que deva prevalecer o interesse da parte consumidora em ver acolhido o seu pedido subsidiário de redução das parcelas para
30% (trinta por cento) do valor devido
, face a ululante hipossuficiência desta em relação à Instituição Bancária, notadamente porque, à luz dos fundamentos suso descritos, depreendo ser maior a intensidade do risco da irreversibilidade reversa
[1]
.

Ainda que assim não fosse, a Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes no valor de R$ 89.436,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais) é garantida por 02 (dois) imóveis avaliados (Id. 938518, pp. 07), individualmente, em R$ 206.500,00 (duzentos e seis mil e quinhentos reais) e R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), além de contar com dois avalistas (Id. 938518, pp. 15), circunstância que afasta o risco de prejuízo da instituição bancária agravada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso

para reduzir a 30% (trinta por cento) o valor das parcelas vencidas e vincendas
relativas à Cédula de Crédito Bancário nº 83369/1
, suspendendo,
sem a incidência de juros moratórios,
o pagamento do excedente
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo pelo novo coronavírus, devendo o agravado abster-se de promover medidas restritivas (SERASA, SPC E PROTESTO), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
Cf. REsp 1318917/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 23/04/2013, REsp n. 1.078.011/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/9/2010 e REsp n. 417.005/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 19/12/2002, p. 368.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PANDEMIA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. CAUSA DE FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A decisão recorrida não atende ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, tampouco apontou, especificadamente, as razões que acarretaram no indeferimento da tutela provisória, revelando-se, portanto, em desconformidade com o princípio do devido processo legal, circunstância que impõe o acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação suscitada pela agravante.

II.
Estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

III.
Na hipótese,
restou comprovado, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela agravante em razão da pandemia pelo novo coronavírus, notadamente pelo estagio ainda inicial de suas atividades coincidir com a decretação do Estado de Calamidade Pública e de Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo, e ser, em grande parte, dependente de encomendas para festas de aniversários, casamentos e demais confraternizações, atividades que, notoriamente, sofreram grande impacto.

IV.
No cotejo entre o potencial risco de irreversibilidade da medida, deverá prevalecer o interesse da parte consumidora em ver acolhido o seu pedido subsidiário de redução das parcelas para 30% (trinta por cento) do valor devido, face a sua ululante hipossuficiência em relação à Instituição Bancária e da maior intensidade de risco da irreversibilidade reversa.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator